Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
Processo : 0704356-93.2021.8.07.0000 DESPACHO Aos embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator